Tribunal: TJDFT
Processo: 0738819-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE VOOS DE VOLTA COM TEMPO INSUFICIENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CONEXÃO. PERDA DO VOO SEGUINTE. OMISSÃO NA REALOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A requerida insurge-se em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condená-la a pagar os valores de R$5.996,04 pelos danos materiais, representados pela aquisição das novas passagens, e R$3.000,00 pelos danos morais experimentados. Em suas razões, sustenta que o tempo de retenção dos passageiros não é de sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 55701391.
III. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ainda não foi disponibilizado inteiro teor do acórdão, porém em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
IV. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
V. Na hipótese, verifica-se que o recorrido adquiriu passagens aéreas com destino a Orlando-USA, empregando milhas acumuladas no programa SMILES. Os bilhetes adquiridos previam conexões em Porto Velho, Manaus e Bogotá na ida e Bogotá e Manaus na volta. Ocorre que o trecho de Bogotá a Manaus tinha previsão de chegada as 02h45, enquanto o vôo para Brasília partiria as 03h40, ou seja, com intervalo de 55 minutos entre os vôos, denotando tempo insuficiente à conexão, o que acarretou a perda do voo seguinte.
VI. Com efeito, a conduta da empresa que comercializou os voos de conexão com intervalo insuficiente aos procedimentos de desembarque, imigração e reembarque, deu causa à perda do voo seguinte, alteração dos planos de viagem e aborrecimentos em período de descanso o que, aliado ao descaso à negativa de realocação, e prestação da devida assistência, respaldam a condenação ao ressarcimento do valor empregado na compra das passagens e a compensação pelos danos morais, porquanto a empresa que comercializou os trechos da viagem nessas condições deveria adotar procedimentos para imprevistos, como por exemplo, providenciar outro voo similar ao contratado, e não simplesmente tratar o passageiro com desprezo, e transferir-lhe o ônus do exíguo tempo de conexão entre os trechos, notadamente em chegada de voo internacional que prevê os procedimentos de imigração e alfândega.
VII. No caso dos autos, é inegável o direito do recorrido à indenização pelos danos morais que sofreu. Essas falhas no serviço obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Não resta a menor dúvida, portanto, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquico ao consumidor, que interpelou os funcionários da recorrente, requisitando auxílio no sentido de ser realocado no próximo voo, sendo que os referidos prepostos se limitaram a assegurar que a empresa não tinha responsabilidade pelo ocorrido, e que os passageiros não atentaram para o horário de embarque. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do requerente. Assim sendo, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. Nessa perspectiva, mostra-se irretocável a sentença proferida.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9099/95, art. 55).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.